Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA MÃO FANTASMA. ACESSO A DISPOSITIVO MÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA DE INVESTIMENTO E COM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APONTADOS. CABIMENTO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE ENTRE AS PARTES LITIGANTES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foi reconhecida a falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras rés, decorrente da realização de operações financeiras por terceiros mediante fraude e, em virtude da culpa concorrente da autora, foram repartidos os prejuízos entre as partes, em igual proporção, na forma prevista no artigo 945 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição e erro material no acórdão recorrido; (ii) verificar se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, contradição e erro material, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras rés em relação às operações financeiras realizadas por terceiros mediante fraude, bem como a culpa concorrente da autora em relação ao evento danoso, a impor a aplicação da regra inserta no artigo 945 do Código Civil, com a consequente repartição dos prejuízos experimentados.
5. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes litigantes, tem-se por impositiva a aplicação da regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo ser distribuída proporcionalmente a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. A mera insatisfação das embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.08.2013. TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.